Tribunal: TJSP
Processo: 1501148-94.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. A apelante propôs execução fiscal para a cobrança de IPTU. A Fazenda foi intimada a se manifestar sobre o resultado negativo da citação, mas permaneceu inerte. Foi determinado que a Fazenda Municipal promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono, mas a exequente não se manifestou. A intimação por meio eletrônico está

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. A apelante propôs execução fiscal para a cobrança de IPTU. A Fazenda foi intimada a se manifestar sobre o resultado negativo da citação, mas permaneceu inerte. Foi determinado que a Fazenda Municipal promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono, mas a exequente não se manifestou. A intimação por meio eletrônico está prevista nos artigos 183, § 1o e 270 do CPC/2015, aplicável à Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono, conforme precedentes citados. Sentença mantida. Recurso improvido.